Tribunal: TJSP
Processo: 2025709-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2025709-08.2020.8.26.0000 Santo André Voto 38899
1
VCA
Registro: 2020.0000642868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025709-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
agravado
MARIA
APARECIDA TOTT PRADO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025709-08.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 38899 - VCA 2/5
Voto no 38899
Agravo de Instrumento no: 2025709-08.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Marcia Aparecida Tott Prado
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Reajuste. Concessão
da tutela de urgência. Decisão que deve ser mantida. Presença
dos pressupostos para a concessão e manutenção da decisão
agravada. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter
coercitivo da imputação das astreintes. Ausência de enriquecimento
sem causa. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, nos
autos da ação obrigação de fazer c.c pedido de liminar e perdas e danos
movida por MARIA APARECIDA TOTT PRADO, contra o r. decisão
de fls. 57/58, que deferiu em parte a tutela de urgência para que a autora
efetue o pagamento do montante de R$1.564,89 (um mil, quinhentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025709-08.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 38899 - VCA 3/5
sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com expurgo do reajuste
de 71%, incidindo apenas os estipulados pela ANS.
Insurge-se a Agravante, sustentando, em
síntese, que a Agravada é beneficiária de contrato individual firmado entre
as partes e que é possível o reajuste por faixa etária, no patamar de
70,36%, ao completar 59 anos, pois referido percentual foi imposto no
contrato pactuado. Afirma que não há que se falar em qualquer ilegalidade
nos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, em razão dos termos
do contrato e legislação aplicada.
Salienta que um dos fatores que podem
gerar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato é a captação de
valores inferiores aos recursos dispendidos anualmente com a prestação
dos atendimentos e que os reajustes por faixa etária se fazem necessários
para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato.
Afirma, ainda, que o valor fixado como
multa diária, se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso
concreto, o que poderá acarretar no enriquecimento da parte Agravada. Por
este motivo, pleiteia a revogação da multa ou a redução em patamares
razoáveis.
Por fim, requer a concessão da tutela
recursal.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025709-08.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 38899 - VCA 4/5
Pugna a empresa agravante acenando que o
aumento no percentual de 70,36%, em razão da mudança de faixa etária é
legal, pois foi efetuado com fulcro no contrato entabulado entre as partes e
a legislação vigente.
Porém, o deferimento da tutela de urgência
pelo MM. Juiz “a quo” era de rigor. Além disso, a concessão de tal medida
depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei processual:
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, NCPC).
Não cabe aqui analisar, veja-se, a legalidade
ou não da aplicação de reajustes, seja em decorrência da mudança de faixa
etária ou não, se em conformidade ou não com as determinações da ANS
ou do contrato firmado, já que todas essas questões fazem parte do mérito
da ação proposta e serão oportunamente examinadas e analisadas pelo
juízo de origem.
Aqui, limita-se a discussão ao cabimento ou
não da concessão da tutela de urgência, a qual depende da presença dos
três requisitos exigidos pela lei processual: a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art.
300, do Novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, verifica-se que houve
significativo aumento da mensalidade da agravada, o que é capaz de
caracterizar, em um primeiro momento, abusividade passível de revisão.
Daí porque irreparável a decisão de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025709-08.2020.8.26.0000 - Santo André - VOTO No 38899 - VCA 5/5
grau, para que seja a tutela de urgência mantida, ante a presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora, já que, neste momento, não é possível
permitir que fique a agravada fique privada de atendimento médico, o que
representaria sério risco à sua saúde e até mesmo à sua vida.
Cumpre ressaltar que tal decisão poderá ser
ao final alterada, mas, no momento, foi a mais acertada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Portanto, correta a decisão guerreada que
fundamenta-se no entendimento de que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da tutela
de urgência.
Por fim, correta a imposição da multa
diária, tendo em vista a necessidade de resguardar eventual
descumprimento da determinação, na medida em que a imputação de valor
irrisório, por certo, descarta o caráter de coercibilidade do cumprimento da
determinação judicial.
E mais não é preciso dizer para manter a
decisão tal como proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator